Tribunal: STJ
Processo: 0002079-12.2021.8.13.0443
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689975 - MG (2024
/0253422-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: RONALDO GARCIA DIAS - MG035797
GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
TATIANA SOARES SANTOS RODRIGUES - DF036765
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MAIRA MAYRINK DE CASTRO GARCIA DIAS - MG106649
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ELISETH SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/09/2025
17/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50648873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 18/09/2025 20:57:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 397be74a-d950-453a-a1a9-4d6eb466999d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689975 - MG (2024
/0253422-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: RONALDO GARCIA DIAS - MG035797
GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
TATIANA SOARES SANTOS RODRIGUES - DF036765
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MAIRA MAYRINK DE CASTRO GARCIA DIAS - MG106649
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ELISETH SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÕES.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO.
DESCABIMENTO.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO CARVALHO DA

SILVA ao acórdão da Sexta Turma, assim ementado (fl. 6.152):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO
NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO
RISTJ. IMPUGNAÇÃO EM RECURSO SUBSEQUENTE. INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser
impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no
30/11/2018
AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
).
2/4/2018
Documento eletrônico VDA49396529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:09
Código de Controle do Documento: a1f4f8d3-ab90-4625-8bae-8516d9e891ef

2. No caso, a defesa do agravante impugnou genericamente um
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.
3. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial (somente por ocasião do manejo de agravo regimental), além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação
do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
4. Agravo regimental improvido.
Nas razões, a defesa do embargante aduziu que o acórdão padece de
omissão, pois deixou de enfrentar tese central deduzida no agravo regimental
interposto, concernente à nulidade absoluta da prova digital obtida com violação à
- fl. 6.175.
cadeia de custódia (art. 157, §§ 1o e 3o, do CPP)
Na sequência, sustentou a inaplicabilidade do óbice que fundou a
inadmissão do agravo (Súmula 182/STJ).
Pugnou, assim, pela supressão dos vícios apontados, inclusive com a
atribuição de efeitos modificativos ao julgado embargado.
É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado não padece de nenhuma omissão.
Ora, ao manter a decisão agravada que não conheceu do agravo em
recurso especial, o voto condutor do acórdão embargado sopesou o fato de que o
embargante, no agravo interposto às fls. 5.950/5.954, impugnou genericamente um dos
fundamentos da decisão de inadmissão (Súmula 7/STJ), tendo consignado, ainda, que,
quaisquer argumentos deduzidos em recurso subsequente (agravo regimental) com
vistas à impugnação do fundamento tido como inatacado são inadmissíveis à luz do
princípio da preclusão consumativa.
Logo, é nítido que o aresto embargado ostenta fundamentação suficiente
, circunstância essa
para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo
que obsta o exame de quaisquer teses veiculadas no recurso especial que se
.
objetivava destrancar
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
s (QO no AI n. 791.292, julgado
fundamentos suficientes para justificar suas conclusõe
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes),
, eis a
circunstância verificada no caso
ementa do julgado:
Documento eletrônico VDA49396529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:09
Código de Controle do Documento: a1f4f8d3-ab90-4625-8bae-8516d9e891ef

[...] Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV
e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O
art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a
repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral
. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. [...]
No mais, o que se verifica das razões dos embargos é a tentativa
do embargante de, por via oblíqua, rediscutir a conclusão do acórdão embargado,
providência descabida na via eleita.
A propósito:
[...]
1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se
prestam a afastar a existência, no julgado, de ambiguidade, omissão, contradição e
obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria
decidida.
[...]
(EDcl no HC n. 335.663/RS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, DJe
).
11/3/2016
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre

advertir
o embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado
ou a remessa dos autos para o STF (na hipótese de remanescer recurso pendente de
competência daquela Corte).
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. RECURSO COM NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO
DO DIREITO DE DEFESA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL PARA ANÁLISE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PENDENTE. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS PARA
EXECUÇÃO DA PENA DOS DEMAIS EMBARGANTES.
1. A mera desconformidade do embargante com a rejeição da tese que
entende cabível não caracteriza omissão, porquanto insiste em rediscutir matéria
que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores.
2. A reiteração recursal sem inovação evidencia o caráter protelatório do
recurso, configurando abuso do direito de defesa.
3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se a imediata remessa
dos autos ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento do agravo em recurso
extraordinário de C A A e determinação da imediata baixa dos autos para
execução da pena de Z D L e D F A, procedendo-se à certificação do trânsito em
julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 869.043/RJ, Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, DJe
).
11/6/2018
Documento eletrônico VDA49396529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:09
Código de Controle do Documento: a1f4f8d3-ab90-4625-8bae-8516d9e891ef

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA49396529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/08/2025 20:40:09
Código de Controle do Documento: a1f4f8d3-ab90-4625-8bae-8516d9e891ef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.689.975 / MG
Número Registro: 2024/0253422-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020791220218130443 10000212574784008 20791220218130443
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELISETH SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS : GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS : RONALDO GARCIA DIAS - MG035797
GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
TATIANA SOARES SANTOS RODRIGUES - DF036765
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MAIRA MAYRINK DE CASTRO GARCIA DIAS - MG106649
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: VICTOR ALEXANDRE SANTOS DE CARVALHO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONCUSSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA50604517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: af5369cb-1d7a-4bf7-9e6e-9d3bd23b4bdd

EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO CARVALHO DA SILVA
ADVOGADOS
: RONALDO GARCIA DIAS - MG035797
GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
TATIANA SOARES SANTOS RODRIGUES - DF036765
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
MAIRA MAYRINK DE CASTRO GARCIA DIAS - MG106649
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: ELISETH SANTOS DE CARVALHO
ADVOGADOS
: GILBERTO ANTONIO VIEIRA - DF008914
TATIANE RODRIGUES SOARES - DF016141
EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - DF026982
PAOLO RICARDO DIAS FERNANDES - DF019999
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:27:08
Código de Controle do Documento: af5369cb-1d7a-4bf7-9e6e-9d3bd23b4bdd